Tribunal: STF
Processo: RHC 62750
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DELA DEVE SER INTIMADO O
DEFENSOR DATIVO, NÃO BASTANDO A SÓ INTIMAÇÃO DO RÉU. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA CANCELAR-SE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, DESTA INTIMANDO-SE, NA FORMA DA
LEI, O DEFENSOR DATIVO.